Tribunal: TJMT
Processo: 1027416-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027416-14.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTROLE JURISDICIONAL DE JURIDICIDADE. REVISÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por empresa autuada contra decisão monocrática que, reconhecendo a validade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT e a materialidade da infração consumerista, reduziu multa administrativa originalmente fixada em R$ 31.569,59 para R$ 20.000,00, em razão da desproporcionalidade da dosimetria. O Estado requer o restabelecimento integral da penalidade originária, enquanto a empresa pretende a anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, nova redução da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT deve ser integralmente restabelecida, nos termos pretendidos pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) estabelecer se o auto de infração deve ser integralmente anulado ou se a penalidade deve ser ulteriormente reduzida, conforme postulado pela empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo insuficiente a mera reiteração de teses anteriormente enfrentadas sem demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada.

O PROCON/MT detém competência legal para fiscalizar relações de consumo, instaurar processo administrativo sancionador e aplicar penalidades administrativas, nos termos dos arts. 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com regular ciência da parte autuada, garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício formal apto a invalidar o auto de infração.

O descumprimento objetivo de deveres informacionais legalmente exigidos nas relações de consumo caracteriza infração administrativa consumerista, independentemente da demonstração de dano individual concreto ou de vantagem econômica expressiva.

A tutela das relações de consumo possui dimensão coletiva e preventiva, de modo que a constatação objetiva da infração legitima a atuação sancionatória administrativa.

A validade da infração administrativa e a proporcionalidade da penalidade constituem questões juridicamente distintas, de modo que o reconhecimento de menor gravidade concreta da conduta não implica nulidade do auto de infração.

O controle jurisdicional alcança a juridicidade do ato administrativo sancionador, inclusive sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.

A redução da multa de R$ 31.569,59 para R$ 20.000,00 mostra-se adequada e suficiente para preservar o caráter pedagógico, repressivo e proporcional da sanção, sem esvaziar a finalidade da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade, sem indevida substituição da Administração Pública no exercício de sua competência sancionatória. 2. O descumprimento objetivo de deveres informacionais nas relações de consumo configura infração administrativa independentemente da comprovação de dano individual concreto. 3. A menor gravidade concreta da conduta pode justificar a revisão da dosimetria da penalidade, sem comprometer a validade do auto de infração regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. CDC, arts. 55, 56 e 57. CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt Cível n. 1029802-51.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29.04.2026, publ. DJE 11.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela empresa, para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 31.569,59 para R$ 20.000,00, mantendo, contudo, a validade do Auto de Infração no 2020.09.0006 e a configuração da infração consumerista.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria promovido indevida incursão no mérito administrativo ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT. Defende que a penalidade foi fixada em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para restabelecer integralmente o valor da multa administrativa originalmente aplicada.

Por sua vez, PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. sustenta que a decisão monocrática, embora tenha reconhecido a menor gravidade concreta da infração, manteve indevidamente a higidez do auto de infração.

Alega, em síntese, que as irregularidades apontadas teriam natureza meramente formal, foram prontamente sanadas, inexistindo dolo, prejuízo concreto ao consumidor ou vantagem econômica relevante, razão pela qual entende ser cabível a anulação integral do Auto de Infração no 2020.09.0006 ou, subsidiariamente, a redução da multa para patamar simbólico ou mínimo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela empresa.

Consoante certidão constante dos autos, decorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões pela empresa ao agravo interno interposto pelo Estado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os recursos não comportam provimento.

De início, cumpre consignar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo à parte agravante demonstrar, de forma objetiva, o desacerto do decisum recorrido.

No caso, ambos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, nenhuma das insurgências se revela apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de duas questões centrais: (i) se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT deve ser integralmente restabelecida, como sustenta o Estado de Mato Grosso; e (ii) se seria caso de anulação integral do auto de infração ou de ulterior redução da penalidade, como pretende a empresa agravante.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática agravada, não subsiste controvérsia quanto à competência do PROCON/MT para fiscalizar o cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor, instaurar processo administrativo sancionador e aplicar as penalidades legalmente previstas, nos termos dos arts. 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, não se identificou qualquer vício formal apto a comprometer a validade do procedimento administrativo ou do auto de infração.

A parte autuada foi regularmente cientificada da imputação administrativa, exerceu contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, inexistindo qualquer ofensa ao devido processo legal.

Também não prospera a tese da empresa agravante de inexistência de infração material apta a justificar a sanção administrativa.

A infração imputada decorreu do descumprimento de deveres informacionais legalmente exigidos nas relações de consumo, conduta objetivamente verificável e suficiente à caracterização da infração administrativa consumerista.

O fato de a conduta não ter gerado, segundo sustenta a agravante, dano individual concreto, ou de não haver demonstração de vantagem econômica expressiva, não descaracteriza a infração administrativa.

A tutela das relações de consumo possui inequívoca dimensão coletiva e preventiva, sendo suficiente a constatação do descumprimento objetivo da norma protetiva para legitimar a atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor.

Desse modo, o reconhecimento de menor gravidade concreta da conduta não implica, por si só, nulidade do auto de infração.

A validade da infração administrativa e a proporcionalidade da penalidade constituem questões juridicamente distintas.

Não há, portanto, fundamento para acolher a pretensão da empresa de anulação integral do ato sancionador, tampouco para redução da multa a valor meramente simbólico, hipótese que esvaziaria o caráter pedagógico e repressivo da sanção administrativa.

De igual modo, não procede a insurgência do Estado de Mato Grosso.

Embora seja correto afirmar que o controle jurisdicional não autoriza incursão indevida no mérito administrativo propriamente dito, tal limitação não afasta a possibilidade de controle judicial da legalidade do ato sancionador sob a perspectiva da razoabilidade e proporcionalidade.

A discricionariedade administrativa na fixação da multa não se reveste de caráter absoluto, submetendo-se ao controle jurisdicional de juridicidade quando evidenciado descompasso entre a gravidade concreta da conduta e a intensidade da sanção aplicada.

No caso concreto, a decisão agravada não afastou a materialidade da infração, tampouco invalidou o procedimento administrativo ou substituiu a Administração Pública em sua competência sancionatória.

A intervenção judicial limitou-se exclusivamente à adequação do quantum sancionatório, diante da constatação de excesso na dosimetria originalmente aplicada.

Tal providência não configura indevida invasão no mérito administrativo, mas legítimo controle jurisdicional de juridicidade do ato administrativo sancionador.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já assentou que “o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes”, por se tratar de controle de juridicidade do ato administrativo, e não de indevida substituição da Administração em seu mérito decisório (TJMT, AgInt Cível n. 1029802-51.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE em 11/05/2026).

Na hipótese, a redução promovida na decisão monocrática mostrou-se adequada justamente porque, embora existente a infração administrativa, a conduta imputada não ostentava gravidade suficiente para justificar a manutenção integral da penalidade originalmente fixada em R$ 31.569,59.

Por outro lado, a redução já promovida para R$ 20.000,00 revela-se suficiente e adequada ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade, preservando a finalidade repressiva da atuação administrativa sem incorrer em excesso.

As razões recursais, em verdade, limitam-se à reiteração de teses já adequadamente enfrentadas na decisão agravada, sem demonstração de elemento novo ou fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os agravos internos, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026